Tribunal: TJSP
Processo: 0000966-56.2018.8.26.0058
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Andrade Sampaio
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. Tráfico de drogas. Sentença Condenatória. Ministério Público pleiteia a majoração da pena-base, o afastamento da causa de diminuição prevista no § 4o, do artigo 33, da Lei de Drogas, o afastamento da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito e a fixação do regime inicial mais gravoso. Por sua vez, a Defesa requer a absolvição por insuficiência

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. Tráfico de drogas. Sentença Condenatória. Ministério Público pleiteia a majoração da pena-base, o afastamento da causa de diminuição prevista no § 4o, do artigo 33, da Lei de Drogas, o afastamento da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito e a fixação do regime inicial mais gravoso. Por sua vez, a Defesa requer a absolvição por insuficiência probatória Impossibilidade. Autoria e materialidade estão devidamente comprovadas. Negativa de autoria isolada. Prova oral robusta. Policiais militares apresentaram depoimentos harmônicos sobre os fatos. Finalidade de mercancia caracterizada. Dosimetria não comporta reparos. Quantidade de entorpecentes apreendida não ultrapassa a normalidade à espécie. Não se sustenta a majoração com base em ações penais em andamento, nos moldes da súmula no 444, do Col. STJ. Na fase final, de rigor a aplicação do redutor na fração de 2/3 (dois terços). Mantido o regime inicial aberto, em estrita observância ao artigo 33, § 2o, "c", do Código Penal. Aplicável, também, a substituição da pena corporal por restritiva de direitos. Recursos improvidos.